Tribunal: TJPA
Processo: 0801899-97.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801899-97.2019.8.14.0024

APELANTE: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ORLINDA MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que a multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrada dentro dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes.

5. Havendo a sentença determinado a restituição dos valores pagos a maior pela autora/agravada, na forma simples, e tendo recorrido apenas o réu/agravante, não há como determinar que a restituição se dê em dobro, sob pena d
e reformatio in pejus.

6
.
Recurso de Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para determinar a restituição dos valores à autora na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801899-97.2019.8.14.0024

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ORLINDA MORAES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id. 6216859)
, interposto perante esta Corte por BANCO BMG S.A., em face da decisão monocrática proferida por este Relator (Id Num. 6083527), através da qual, com fundamento no artigo 932, do Código de Processo Civil e o art.133, XI, “d”, do RITJE/PA, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, por estar em confronto com a jurisprudência desta Corte, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI,”D”, DO RITJE/PA. 1. A prescrição trienal não resta caracterizada, porquanto ante o reconhecimento da nulidade do ato por vício do negócio jurídico, impositiva a observância do disposto no artigo 169 do Código Civil. Precedentes jurisprudenciais do STJ. Ademais, considerando que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em questão prevê o pagamento de prestações mensais de trato sucessivo, permanente e infinito, sequer poder-se-ia cogitar de termo inicial da fluência do prazo prescricional posto que a situação se prolonga no tempo. Prescrição afastada. 2.O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 4.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 5.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 7. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que a multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrada dentro dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes. 8. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente, nos termos do art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Irresignado, o banco apresentou o citado Agravo Interno (Id. 6216859), alegando, em suas razões, em síntese, que a parte autora estava ciente da contratação pactuada, não podendo alegar desconhecimento e que houve a comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pela agravada.

Afirma que a determinação contida na decisão recorrida difere da sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior pela autora na forma simples e pugnou pela improcedência do pedido de devolução das parcelas regularmente descontadas e, subsidiariamente, requereu pela manutenção da sentença no que se refere a devolução dos valores na forma simples.

Alegou a não comprovação dos danos morais nos autos e a necessidade de redução de seu
quantum
indenizatório.

Aduz, ainda, a desproporcionalidade do valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob o argumento de que se encontra exorbitante, pelo que requereu sua redução ou a fixação de um teto para sua cobrança.

Ao final requereu o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

Certidão exarada nos autos (Id. N. 6730720) atestando que decorreu o prazo legal e não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relato do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S.A., contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela agravante nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Orlinda Moraes do Nascimento.

Em suas razões a agravante alega, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida sob o fundamento de que a parte estava ciente da contratação do Cartão de Crédito Consignado, não podendo alegar desconhecimento.

Afirma que a determinação contida na decisão recorrida difere da sentença quanto à determinação da restituição dos valores pagos a maior pela autora na forma simples e pugnou pela improcedência do pedido de devolução das parcelas regularmente descontadas e, subsidiariamente, requereu pela manutenção da sentença no que se refere a devolução dos valores na forma simples.

Alega a não comprovação dos danos morais e a necessidade de redução do
quantum
indenizatório e, ainda, a desproporcionalidade do valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob o argumento de que se encontra exorbitante.

Pois bem, em seu recurso o banco agravante alega, primordialmente, a validade da contratação de cartão de crédito efetuada e que a parte autora, ora agravada, estava ciente de todas as cláusulas contratuais, condições e termos.

Ocorre que, como consignado na decisão ora recorrida, em que pese os argumentos lançados pelo banco recorrente no recurso ora em análise quanto à regularidade da contratação, embora a celebração do negócio jurídico tenha sido demonstrada pelo instrumento contratual colacionado aos autos, a partir da análise dos documentos constantes nos autos não há demonstração de desbloqueio ou entrega do cartão de crédito ao consumidor, tampouco compra ou serviço pago com referido cartão, o que indica a ausência da intenção de firmar esta modalidade contratual.

Neste sentido, apresentei os seguintes fundamentos na decisão recorrida:

“(...)

Como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades próprias e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, cabia ao banco, ora apelante, o dever de informar adequadamente à autora acerca da natureza jurídica do serviço contratado. Primordialmente diante da extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegada a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

Não cabe o argumento trazido pelo Banco apelante no sentido de que autora/apelada estaria ciente da contratação pactuada, não podendo alegar desconhecimento, pois sua intenção era a celebração do contrato de empréstimo na modalidade consignada.

Levada em apreço a hipossuficiência do consumidor, verifica-se que a autora, ora apelada foi induzida a erro, muito provavelmente por carecer de informação adequada a respeito do conteúdo precípuo do contrato celebrado, considerando que o instrumento contratual constante nos autos(Id. 6024673) consta TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, o que dificulta em demasia a sua compreensão e alcance, em total afronta ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor:

“Artigo 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, senão lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido. ”Acerca do assunto, cumpre ressaltar o seguinte trecho da decisão ora recorrida:

‘(...)Com efeito, o que se deduz da análise do feito é que o banco réu aproveitou de uma situação de hipossuficiência para imputar a autora um contrato em evidente desequilíbrio em desfavor da mesma.

Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, assegura a obrigação do prestador de serviço de fornecer informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de suas características, tributos incidentes e preço, bem como riscos que apresentem.

Nestes termos, manifesta a desinformação da autora, que se frise, é analfabeta (Id. nº 14096371), enquanto consumidora acerca do tipo de contrato entabulado, o que afronta ao art. 6º, III, do CDC.”

(...)’

No caso dos autos a autora é analfabeta, possui 68 anos de idade, inexistindo qualquer prova nos autos de que foi devidamente orientada no momento da assinatura do contrato em clara ofensa aos princípios da transparência e informação, essenciais ao contrato de adesão.

Deve-se consignar que, embora a celebração do negócio jurídico tenha sido demonstrada pelo instrumento contratual colacionado aos autos (Id. 6024673), não há nos autos qualquer documentação, tais como faturas do cartão de crédito contratado, capaz de evidenciar a efetiva utilização do serviço por parte da apelada.

Fica evidenciado pelas provas dos autos que a autora nunca utilizou o cartão de crédito, como crédito, utilizando-o apenar para sacar o empréstimo.

Outrossim, não há no processo qualquer comprovação do recebimento pela apelada do cartão de crédito emitido pela instituição financeira. Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco apelante haja vista que procedeu o fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de cartão de crédito não contratado pelo consumidor. E, ainda, diante da inexistência nos autos da efetiva entrega e utilização do cartão pela autora/apelada.

(...)”

Neste sentido jurisprudência desta Corte:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO
– ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
-
No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito
.2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.2-Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte. 5-Recurso conhecido e desprovido.” (Processo 0005451-58.2019.8.14.0039, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07)

Diante da conduta abusiva do banco recorrente, entendo, tal como consignado na decisão ora recorrida, que restou configurado o dano moral, nos seguintes termos:

“(...)

O dano moral advém da postura abusiva e desrespeitosa da empresa apelante, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em sua conta e perpetrando uma dívida desenfreada em seu nome, lançada em cartão de crédito não pretendido pela consumidora.

A indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo- pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, ela objetiva combater impunidade, uma vez que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas. Sobre o cabimento dos danos morais em casos similares, colaciono o seguinte julgado:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃOJURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DEINDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOCONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM.RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO.DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor. 3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito. 4)Dano moral configurado, com valor da indenização da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. 5) In casu, uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do quantum indenizatório pleiteado.’ (Processo nº 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021).

Outrossim, no que tange ao valor da indenização arbitrada a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo, tal como consignado na decisão ora recorrida, que está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
” (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época.2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.” (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Igualmente, mantenho a decisão monocrática ora recorrida no ponto que confirma a decisão interlocutória proferida no processo de origem (Id. 12143769) que determinou a suspensão dos descontos referentes a margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a RMC, sob pena de multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tal como consignado na decisão ora impugnada, o valor fixado não se afigura abusivo, pois de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA INAUDITA ALTERA PARS. TESE RECURSAL DE LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EM QUE O AUTOR PERCEBE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ASTREINTES.
MULTA DIÁRIA COMINADA EM R$ 500,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 10.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0805250-19.2020.8.14.0000, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-13, Publicado em 2021-10-13).

Assim, mantenho a multa fixada, eis que aplicada de forma compatível com a obrigação consistente na suspensão dos descontos mensais em verba de natureza alimentar, sem causar enriquecimento ilícito à parte lesada ou excessivo prejuízo ao banco, levando-se em conta a sua capacidade financeira, de modo que a exclusão da multa ou sua diminuição não produziria os efeitos a que se destina a sua aplicação.

Todavia, possui razão o recorrente no que diz respeito à alegação no sentido de que a determinação contida na decisão ora recorrida difere da sentença que determinou a restituição dos valores pagos a maior pela autora na forma simples, pelo que pugnou pela improcedência do pedido de devolução das parcelas regularmente descontadas e, subsidiariamente, requereu pela manutenção da sentença no que se refere a devolução dos valores na forma simples.

A sentença (Id. 6024698) determinou a “condenar o réu a restituir, na forma simples, valores, se houver, que tenham sido pagos a maior pelo requerente”. Desse modo, infere-se que o juízo de origem, de fato, estabeleceu a restituição de forma simples.

Ocorre que a decisão monocrática ora impugnada, em sede de Apelação, acabou por condenar o réu/apelante na restituição em dobro dos valores.

No entanto, anoto que o ordenamento jurídico prestigia o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, o qual consiste em proibir que a reforma da decisão recorrida piore a situação do recorrente, desde que a outra parte não recorra.

Assim, considerando que o autor/apelado não recorreu da sentença, mas tão somente o réu, ora agravante, não poderia ser determinada, em sede de apelação, a restituição em dobro de tais valores, sob pena de
reformatio in pejus.

E ainda, tendo em vista a conduta abusiva do banco recorrente e a nulidade contratual, as partes devem retornar à conjuntura anterior, pelo que se deve manter a sentença proferida pelo juízo monocrático quanto à restituição dos valores descontados de forma simples.

Diante dos argumentos expostos, conheço do agravo interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de reformar a decisão recorrida determinando-se a restituição dos valores ao autor na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão.

É o voto.

Belém (Pa), 14 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022